Tribunal: TJSP
Processo: 2278616-10.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 1o, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 2o, §1o; ARTIGO 3o, CAPUT, INCISOS I E II E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 4o, CAPUT, E §§1o E 2o, DA LEI No 3.744, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE TIETÊ/SP, A QUAL INSTITUI O PROGRAMA DE 'CADASTRO MUNICIPAL DE DOADORES DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA' – INICIATIVA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO LOCAL –

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 1o, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 2o, §1o; ARTIGO 3o, CAPUT, INCISOS I E II E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 4o, CAPUT, E §§1o E 2o, DA LEI No 3.744, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE TIETÊ/SP, A QUAL INSTITUI O PROGRAMA DE 'CADASTRO MUNICIPAL DE DOADORES DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA' – INICIATIVA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO LOCAL – INVIABILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CARACTERIZADA – LEI QUE, AO PRETEXTO DE INSTITUIR CADASTRO MUNICIPAL DE DOADORES, INSTITUI DIRETRIZES E OBRIGAÇÕES A ÓRGÃOS DO EXECUTIVO, INGRESSANDO EM MATÉRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, CUJA INICIATIVA CABE EXCLUSIVAMENTE AO PREFEITO MUNICIPAL – TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF – TEMA NO 917 – ARE 878.911/RJ – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 24, §2o, ITEM 2, 47, INCISOS II, XIV E XIX, ALÍNEA 'A', E 144, DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE – PRECEDENTES – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – PREVISÃO NORMATIVA DO ARTIGO 4o QUE, ADEMAIS, MACULA O PRINCÍPIO DA IGUALDADE – CRIAÇÃO DE PRIVILÉGIO (RECEBIMENTO PRIORITÁRIO DE VACINAS NO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE) QUE NÃO SE ASSENTA EM PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS – INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO, ADEMAIS, DOS DEMAIS DISPOSITIVOS DA LEI, EIS QUE DEPENDENTES DAQUELES IMPUGNADOS – PRETENSÃO PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000407923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2278616-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIETÊ, é réu PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO
CARLOS SALETTI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2278616-10.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.229
2/14
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2278616-10.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AUTOR:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIETÊ/SP
RÉU:
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ/SP
VOTO No 35.229
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ARTIGO 1o,
CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 2o, §1o; ARTIGO 3o,
CAPUT, INCISOS I E II E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 4o,
CAPUT, E §§1o E 2o, DA LEI No 3.744, DE 29 DE OUTUBRO DE
2019, DO MUNICÍPIO DE TIETÊ/SP, A QUAL INSTITUI O
PROGRAMA DE 'CADASTRO MUNICIPAL DE DOADORES DE
SANGUE E MEDULA ÓSSEA'
INICIATIVA ORIUNDA DO
PODER
LEGISLATIVO
LOCAL

INVIABILIDADE

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CARACTERIZADA
LEI
QUE, AO PRETEXTO DE INSTITUIR CADASTRO MUNICIPAL DE
DOADORES, INSTITUI DIRETRIZES E OBRIGAÇÕES A ÓRGÃOS
DO EXECUTIVO, INGRESSANDO EM MATÉRIA DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA, CUJA INICIATIVA CABE EXCLUSIVAMENTE
AO PREFEITO MUNICIPAL TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL NO ÂMBITO DO C. STF
TEMA NO 917
ARE
878.911/RJ VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 24, §2o, ITEM 2, 47,
INCISOS II, XIV E XIX, ALÍNEA 'A', E 144, DA CONSTITUIÇÃO
BANDEIRANTE PRECEDENTES INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL
PREVISÃO NORMATIVA DO ARTIGO 4o QUE,
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2278616-10.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.229
3/14
ADEMAIS, MACULA O PRINCÍPIO DA IGUALDADE CRIAÇÃO
DE PRIVILÉGIO (RECEBIMENTO PRIORITÁRIO DE VACINAS
NO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE) QUE NÃO SE
ASSENTA
EM
PARÂMETROS
CONSTITUCIONAIS

INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO, ADEMAIS,
DOS DEMAIS DISPOSITIVOS DA LEI, EIS QUE DEPENDENTES
DAQUELES IMPUGNADOS PRETENSÃO PROCEDENTE.
Ação de inconstitucionalidade voltada contra artigo
1o, caput, e parágrafo único; artigo 2o, §1o; artigo 3o, caput,
incisos I e II e pa
rágrafo único, e artigo 4o, caput, e §§1o e 2o, da Lei no 3.744,
de 29 de outubro de 2019, do Município de Tietê/SP, a qual
“institui o programa de 'Cadastro Municipal de Doadores de
Sangue e Medula Óssea'” naquela Urbe.
Na essência, delineada causa petendi repousa na
ocorrência de alegado vício de iniciativa para edição dos
dispositivos impugnados, proveniente do parlamento local, por
impor obrigações ao Executivo com reflexos em sua estrutura
administrativa, ensejando violação ao princípio da separação dos
poderes, bem como da igualdade material quanto ao acesso aos
serviços de saúde, com mácula aos artigos 5o, caput, §§1o e 2o,
24, §2o, item 2, 47, incisos II, XI, XIV e XIX, 'a', da Carta
Bandeirante, bem assim artigos 5o e 196 da Constituição da
República.
Liminar indeferida a fls. 57/58. Citado, o Procurador-
Geral do Estado não apresentou manifestação (fls. 77).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2278616-10.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.229
4/14
Informações prestadas pelo Presidente da Câmara
Municipal de Tietê/SP acostadas a fls. 66/73, na defesa do ato
guerreado, por tratar de criação de programa municipal, acerca
do que se reserva iniciativa legislativa concorrente.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
encartado a fls. 80/93, opinou pela procedência do pedido.
É o Relatório.
A presente ação direta de inconstitucionalidade tem
como objetivo declarar a nulidade do artigo 1o, caput, e
parágrafo único; artigo 2o, §1o; artigo 3o, caput, incisos I e II e
parágrafo único, e artigo 4o, caput, e §§1o e 2o, todos da Lei no
3.744, de 29 de outubro de 2019, do Município de Tietê/SP, a
qual “institui o programa de 'Cadastro Municipal de Doadores de
Sangue e Medula Óssea'”. Passo a transcrever a íntegra do ato
normativo
(fls.
17/18),
com
destaque
aos
dispositivos
impugnados:
“Art. 1o. Fica instituído no âmbito do Município de Tietê o
programa 'Cadastro Municipal de Doadores de Sangue e
Medula Óssea'.
Parágrafo único. O cadastro deverá conter o nome
completo do doador, data de nascimento, endereço
residencial, tipo sanguíneo, telefone, e-mail, e outros
dados necessários para a complementação e efetivação
do programa.
Art. 2o Os munícipes interessados em integrar o cadastro se
comprometem a:
I preencher o formulário com todos os dados médicos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2278616-10.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.229
5/14
II Assinar termo de consentimento concordando em:
a) se submeter à avaliação médica para comprovar se está
clinicamente apto para a doação;
b) autorizar a realização do exame HLA (estudo de teste de
compatibilidade de medula óssea);
c) autorizar a divulgação dos dados junto aos equipamentos de
saúde municipais.
§ 1o. O exame a que se refere o inciso II será realizado
apenas no ato da doação e será de responsabilidade do
órgão municipal competente, gestor da coleta.
§ 2o. A inscrição no programa, a realização de avaliação médica
e exames clínicos não ensejarão qualquer custo ao doador.
Art. 3o. O 'Cadastro Municipal de doadores de Sangue e
Medula Óssea' ficará sob a responsabilidade da Secretaria
competente, que poderá:
I coordenar a elaboração e atualização do cadastro;
II

promover
campanhas
de
divulgação
e
de
esclarecimento sobre a doação de sangue e medula
óssea, incentivando a doação.
Parágrafo
único.
A
secretaria
competente
poderá
encaminhar periodicamente ao hospital público e outras
unidades
de
saúde
responsável
pela
coleta,
cópia
atualizada do cadastro municipal de doadores de sangue
e medula óssea.
Art. 4o. Fica o doador de sangue incluído nos grupos
prioritários para receber gratuitamente todas as vacinas
das campanhas de vacinação, na rede pública do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2278616-10.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.229
6/14
município de Tietê.
§ 1o. A prioridade de vacinação a que se refere o caput
fica condicional à comprovação de pelo menos 02 (duas)
doações feitas no período de 12 (doze) meses anteriores
à vacinação pretendida.
§
2o.
A
vacinação
pretendida
deverá
obedece
à
disponibilização de vacinas ofertadas no âmbito público.
Art. 5o. Fica autorizada a isenção de taxa de concurso público ou
processo seletivo para doadores de sangue integrantes do
cadastro de que trata esta lei.
Art. 6o. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
por conta de verbas próprias do orçamento vigente.
Art. 7o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação na
Imprensa Oficial do Município de Tietê, revogadas as disposições
em contrário.”
A despeito da competência do Município para legislar
sobre tema de interesse eminentemente local (art. 30, inciso I,
da Constituição da República), o ato legislativo municipal deve
guardar obrigatória compatibilidade vertical com aqueles que lhe
servem de parâmetro
aspecto substancial, ou nomoestática
constitucional , sem prejuízo do rigor e estrita observância ao
processo legislativo que o antecedeu aspecto formal do ato, ou
nomodinâmica constitucional como forma de efetiva, segura e
integral inserção no ordenamento jurídico.
O ato legislativo atacado tem gênese em Projeto de
Lei no 33/2019, de autoria do Vereador José Carlos Regonha
Júnior (fls. 17/18).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2278616-10.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.229
7/14
A Constituição da República adotou em seu artigo 61
sistema dinâmico de iniciativa legislativa (fase inicial do processo
legislativo), conferindo legitimidade ordinária a sujeitos diversos
e determinados. Todavia, o §1o do mesmo dispositivo excepciona
a regra geral, dispondo sobre matérias específicas que estão
sujeitas à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo,
as quais devem ser interpretadas em caráter restrito por opção
político-normativa.
Trata-se de norma vinculada ao princípio da simetria,
cujo conteúdo deve ser observado nas respectivas Constituições
dos Estados-Membros (art. 25 da Constituição da República),
bem como nas próprias Leis Orgânicas dos Municípios do Estado
de São Paulo. Tal interpretação é extraída do art. 144 da
Constituição do Estado, cuja redação literal se segue:
“Os
Municípios,
com
autonomia
política,
legislativa,
administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.”
Ao pretender instituir o denominado “Cadastro
Municipal de Doadores de Sangue e Medula Óssea”, o Legislativo
local foi além da mera instituição de programa de política
pública, ingressando em campo próprio de reserva da
administração com instituição de obrigações e reflexos diretos no
âmbito do Executivo Municipal, tema cuja iniciativa legislativa é
reservada ao Prefeito Municipal.
Conforme julgamento plenário do Supremo Tribunal
Federal,
“Tema
917”
(ARE
878.911/RJ),
sedimentou-se
entendimento de que há vício de iniciativa de Lei, em decorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2278616-10.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.229
8/14
de interferência entre Poderes, na hipótese de propositura por
parlamentar local, quando a norma tratar (i) da estrutura ou
atribuição de órgãos do Executivo, ou ainda, (ii) dispuser sobre o
regime jurídico dos servidores públicos. Nesse sentido:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação
Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do
Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de
monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade
formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder
Executivo
municipal.
Não
ocorrência.
Não
usurpa
a
competência privativa do chefe do Poder Executivo lei
que, embora crie despesa para a Administração Pública,
não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus
órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4.
Repercussão
geral
reconhecida
com
reafirmação
da
jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”
(STF. Tribunal Pleno. Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário com Agravo no 878.911/RJ, rel. Min.
GILMAR MENDES, j. em 29 de setembro de 2016,
destacado).
De se ver, o ato impugnado não se limita apenas à
criação de cadastro municipal de doadores de sangue e medula
óssea, mas traça verdadeiras diretrizes e obrigações a órgãos do
Executivo, notadamente quanto às formas de confecção e
divulgação do cadastro (artigo 1o, caput e parágrafo único, bem
como artigo 3o), além de impor realização de teste específico
(§1o do artigo 2o) a cargo da “Secretaria competente”, e
deliberar sobre prioridade no fornecimento de vacinas (artigo
4o), questões que representam nítida ingerência de um Poder
sobre outro, pois relacionado a tema de gestão administrativa.
Logo, a deflagração do processo legislativo competia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2278616-10.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.229
9/14
privativamente, ao Chefe do Executivo Municipal, à luz do que
dispõem os artigos 24, §2o (“Compete, exclusivamente, ao
Governador do Estado a iniciativa das leis que disponham
sobre”), item 2 (“criação e extinção das Secretarias de Estado e
órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo
47, XIX”), e 47, incisos II (“exercer, com o auxílio dos
Secretários de Estado, a direção superior da administração
estadual”), XIV (“praticar os demais atos de administração, nos
limites da competência do Executivo”) e XIX, alínea 'a'
(“organização e funcionamento da administração estadual,
quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou
extinção de órgãos públicos”) c.c. artigo 144 da Constituição
Estadual.
A
consequência
desta
invasão
de
atribuição
constitucional acarreta em mácula ao princípio da separação dos
poderes, insculpido no art. 5o da Constituição Paulista.
A propósito, bem destacou o parecer ministerial
afirmando que a norma, inclusive, tende a abalar logicamente o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do
serviço em tela, verbis:
“No caso em exame, a norma contestada contém, ainda que em
nível abstrato, indeterminado e genérico, uma prescrição
(obrigação) que esgota a prerrogativa do Poder Executivo de
assimilação, pois, de antemão obriga ao Poder Executivo no
tocante à forma em que o direito instituído deve ser
implementado.
Além disso, a fórmula normativa adotada ceifa a possibilidade
de escolha que cabe à Administração Pública do melhor meio de
cumprimento de um dever enfim, do atendimento ao dovere di

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2278616-10.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.229
10/14
buonna amministrazzione disciplinando sua organização e
funcionamento.
(...)
Destarte, a lei impugnada é incompatível com os arts. 5o, 24, §
2o, 2, e 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição Estadual.
A imposição ao Poder Executivo acerca da forma de
funcionamento do 'Cadastro Municipal de Doadores de Sangue e
Medula Óssea' importa atos típicos de gestão administrativa,
destinados à sua organização e funcionamento, e confere, ainda,
atribuições aos órgãos municipais.
A criação de órgãos e serviços públicos afetos à competência do
Poder Executivo e a conferência de respectivas atribuições, a
disciplina de sua organização e de seu funcionamento consistem
em matérias que se inserem na reserva de iniciativa legislativa
do Chefe do Poder Executivo se houver geração de despesa ou à
reserva da Administração se esta não ocorrer, incluída nesta
também a prática de atos de direção superior e gestão e a
disciplina de organização e funcionamento.”
A respeito do tema, o remansosa a jurisprudência
deste C. Órgão Especial ao reconhecer a inconstitucionalidade de
leis municipais de iniciativa parlamentar que avançam na órbita
de atuação reservada ao Executivo:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 2.620, de
11 de julho de 2019, do Município de Pirajuí, que institui o
Programa de Limpeza Comunitária no Município de Pirajuí. (...)
RECONHECIMENTO VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA. Cuida-
se de lei de iniciativa parlamentar, que institui no município de
Pirajuí o programa denominado 'Limpeza Comunitária', o que
usurpa competência exclusiva do Prefeito Municipal, tendo em
vista que se trata de organização da administração. 'Os
Poderes', dentro da organização político-administrativa do
Estado, exercem funções típicas e atípicas, sendo que ao Poder
Executivo (Federal) cabe, no exercício de suas funções típicas, a
prática dos atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2278616-10.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.229
11/14
de administração. Já no que concerne às funções atípicas, estas
são exercidas excepcionalmente e devem ser interpretadas
restritivamente. Dentre essas funções atípicas do Poder
Executivo está a função legislativa. No caso em testilha, restou
demonstrada a violação do princípio constitucional da separação
dos Poderes, bem como a dispositivos da Constituição do Estado
de São Paulo, porquanto a matéria tratada na norma impugnada
constitui reserva legal do Chefe do Poder Executivo já que prevê
a regulamentação de matéria administrativa. Nítida, pois, a
ingerência do legislativo em matéria de competência exclusiva
do Executivo. Destarte, patente a violação ao disposto no artigo
5o, caput, 47 e incisos II, XIV e XIX, alínea 'a', aplicáveis aos
municípios em decorrência do estabelecido no artigo 144 do
mesmo diploma legal. Convalidada a liminar, JULGO PROCEDENTE a presente ação para declarar a
inconstitucionalidade da Lei no 2.620/2019, de 23 de agosto de
2019, do Município de Pirajuí.”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2221230-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 18/02/2020)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 14.224,
DE 22 DE AGOSTO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO,
QUE
'DISPÕE
SOBRE
A
OBRIGATORIEDADE
DE
CADASTRO DE HISTÓRICO MÉDICO E PROCEDIMENTOS EM
SITUAÇÕES
DE
EMERGÊNCIA
MÉDICA,
QUANDO
DA
ASSINATURA DO CONTRATO OU MATRÍCULA EM TODAS AS
INSTITUIÇÕES
DE
ENSINO,
PÚBLICAS
E
PRIVADAS,
ESTABELECIDAS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO' -
DIPLOMA LEGISLATIVO DE AUTORIA PARLAMENTAR QUE NÃO
VERSA
SOBRE
ENSINO,
EDUCAÇÃO
OU
CONSUMO
-
INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
DA UNIÃO - ATO NORMATIVO, PORÉM, QUE CRIA ATRIBUIÇÕES
A SERVIDORES PÚBLICOS E À SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO
(ARTIGOS
1o
E
2o),
REGULAMENTANDO
DETALHADAMENTE O CONTEÚDO DO QUE DEVA CONSTAR DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2278616-10.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.229
12/14
CADASTRO DE HISTÓRICO MÉDICO DOS ALUNOS (§§ 1o E 2o,
DO ARTIGO 1o), ADENTRANDO EM MATÉRIA TÍPICA DE
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A
REGULAMENTAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - NÃO CABE AO
PODER
LEGISLATIVO
ESTIPULAR
PRAZO
PARA
QUE
O
EXECUTIVO REGULAMENTE A NORMA - DESRESPEITO AOS
PRINCÍPIOS
DA
RESERVA
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES - INTERFERÊNCIA, ADEMAIS, NA
ESFERA
ESTADUAL,
POR
ALCANÇAR
CAMPO
DE
REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIO DO ESTADO - VIOLAÇÃO AO
PACTO FEDERATIVO - AFRONTA AOS ARTIGOS 5o, 47, INCISOS
XIV, XVI E XIX, LETRA 'A', 144 E 248 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO
PROCEDENTE". 'O princípio constitucional da reserva de
administração
impede
a
ingerência
normativa
do
Poder
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência
administrativa do Poder Executivo'. 'Fere a competência
privativa do Chefe do Poder Executivo ato normativo de origem
parlamentar
que
estabelece
atribuições
a
órgãos
da
administração pública'. 'O Prefeito não precisa de autorização do
Legislativo para o exercício de atos de sua exclusiva
competência, notadamente o poder de regulamentar leis e
expedir decretos, configurando usurpação de prerrogativa do
Chefe do Poder Executivo a imposição, pelo Legislativo, de prazo
para regulamentação da norma, interferindo no juízo de
conveniência
e
oportunidade
da
administração
pública
municipal'. 'Ainda que se reconheça certo grau de autonomia do
Município em definir normas internas para as escolas cujos
sistemas de ensino estejam organizados - lembrando que nesse
caso a atuação municipal se circunscreve à oferta do ensino
fundamental da educação infantil (art. 211, § 2o, da CF) -, o
artigo 248 da CESP evidencia que mesmo em relação às escolas
particulares essa atribuição é inerente a órgão do executivo, o
que reforça a tese de que a matéria não pode ser regulada pelo
Poder Legislativo'.”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2216237-67.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2278616-10.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.229
13/14
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019)
Não bastasse, vislumbra-se também mácula ao
princípio da igualdade pela instituição aos doadores cadastrados,
de privilégio desvinculado de legítimo e justo fator
discriminatório, malferindo o direito ao acesso universal à saúde
(artigo 219 da Constituição Estadual) na medida em que a
simples condição de doador não parece justificar a prioridade
legalmente estabelecida.
Em situação similar, o C. Órgão Especial assim se
posicionou:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 4.290/16 (Autoriza a
disponibilização da vacinação contra a gripe a todos os
servidores
públicos
do
Município
de
Guarujá).
Inconstitucionalidade, por criar obrigações e imiscuir-se em
matéria
de
competência
exclusiva
do
Poder
Executivo.
Descabimento, por vício de iniciativa. Desrespeito aos artigos
5o, caput, 25, 47, incisos II, XIV e XIX, alínea 'a', 144, 176,
inciso I e 219, parágrafo único, 2 da Constituição do Estado.
Ação procedente.”
(TJSP. ADIn no 2115209.90.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Borelli Thomaz, j. 08.11.2017).
Finalmente, como bem anotado no parecer da D.
Procuradoria de Justiça (fls. 80/93), a solução imposta acarreta a
declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, dos
demais dispositivos da lei contrastada, dada a nítida e evidente
relação de interdependência com aqueles objeto de exame
primário. É dizer, a exclusão destes do ordenamento jurídico
abala a eficácia e utilidade daqueles não impugnados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2278616-10.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.229
14/14
A propósito, verbis:
“No caso presente, os dispositivos não impugnados, dentre os
quais está por exemplo, o § 2o do art. 2o, que cuida da inscrição
no programa, ou o art. 5o, que versa sobre isenção de taxa de
concurso para doadores integrantes do cadastro, constituem
preceitos que ficam despidos de eficácia e utilidade a partir do
reconhecimento de inconstitucionalidade dos dispositivos que
instituíram o cadastro em si. Há uma expressa relação de
dependência entre os dispositivos não impugnados e os
dispositivos atacados. Logo, os dispositivos não impugnados
também
devem
ser
declarados
inconstitucionais
por
arrastamento.”
Ante o exposto, julgo procedente a pretensão para
declarar a inconstitucionalidade artigo 1o, caput, e parágrafo
único; artigo 2o, §1o; artigo 3o, caput, incisos I e II e parágrafo
único, e artigo 4o, caput, e §§1o e 2o, da Lei no 3.744, de 29 de
outubro de 2019, do Município de Tietê/SP, e, por arrastamento,
dos demais dispositivos da mesma lei.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica